Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726886-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANO SALES MORATO AGRAVADO: JOHNY DE CAMPOS NAOUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TACIANO SALES MORATO (demandado/devedor), contra decisão do ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n. 0701837-35.2018.8.07.0006, ajuizado por JOHNY DE CAMPOS NAOUS, na qual indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97387289 dos autos originais): “O executado apresenta exeção (sic) de pré-executividade ao ID 96851851. Informa residir no endereço Quadra 04 Conjunto E Bloco F, Ap 207, Sobradinho -DF. O endereço declinado pela parte executada foi diligenciado infrutiferamente ao ID 19724327. Ademais, houve nova tentativa de citação, no mesmo endereço declinado pela parte executada, também sem sucesso, ao ID 19951492. Diligência esta realizada no sábado e na segunda-feira, após o horário comercial, em dois horários consecutivos. Realizada pesquisa de endereços do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo ao ID 19966443. A certidão de ID 22166992 atesta que todos os endereços do executado foram diligenciados sem êxito. Foi determinada a citação do executado por edital e nomeado curador especial para representar o executado. O feito ordinário foi sentenciado ao ID 40352483. Após todo o trâmite processual da fase de cumprimento de sentença, a parte executada comparece aos autos e alega exceção de pré-executividade. Em suas razões alega que o oficial de justiça nunca compareceu ao seu real endereço, pois há porteiro e zelador no prédio e estes não confirmaram o comparecimento do oficial de justiça. Que o oficial de justiça poderia ter citado o executado por hora certa. Que a citação para audiência de justificação não ocorreu em horário comercial. O oficial de justiça cumpriu o mandado em endereço diverso do endereço do exequente, e que dessa forma, a citação por edital deixou de observar os requisitos determinados pelo CPC, devendo a citação por edital ser declarada nula, pois o executado tinha domicílio certo e determinado. Afirma, ainda, o executado que teve sua conta bancária bloqueada tendo em vista diligência realizada via Sisbajud ao ID 96928636. Decido. O oficial de justiça compareceu ao endereço declinado pelo réu duas vezes, e em diversos horários. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, o que lhe confere presunção de veracidade nas certidões de sua lavra até prova em contrário. A simples alegação feita pelo executado de que o porteiro nunca viu o Oficial de Justiça no local não é prova hábil a indicar a ausência de veracidade da certidão do oficial de justiça. O próprio Oficial de Justiça informou que não foi atendido nenhuma vez pelo interfone da casa do executado. Dessa forma, afasto a alegação de que o oficial de justiça não compareceu ao endereço. A citação por hora certa é uma faculdade do Oficial de Justiça quando houver suspeita de ocultação do réu. Não havendo indícios nos autos de que Oficial de Justiça, em qualquer momento, tenha suspeitado que o executado estivesse se ocultando, ou mesmo se escondendo para não receber a citação. Exigir que a citação ocorra em horário comercial é ir de encontro a própria legislação processual civil, que atesta no art. 212, § 2o que as citações poderão realizar-se nos feriados e dias úteis fora do horário estabelecido observada a inviolabilidade da casa do indivíduo. No presente caso, foram feitas duas tentativas de citação do executado, em horários e dias totalmente distintos. Afasto, assim, o argumento de que a citação deveria ter ocorrido em horário comercial. A citação por edital somente é cabível quando infrutífera outras modalidades de citação. O próprio Código de Processo Civil prevê a citação por edital quando for incerto ou inacessível o lugar em que o réu estiver. Frustrada as tentativas de citação do réu, após pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo, é possível a citação por edital. Declaro válida a citação realizada por edital ao ID 22450222, por satisfazer os requisitos do artigo 257 do CPC. Com efeito, a pesquisa em instituições financeiras referente ao executada foi realizada em 10/08/2020, e somente causou sua irresignação quase um ano depois. Anoto que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud restou infrutífera à época. No caso em comento, as alegações da parte devedora apenas buscam adequar o caso ao seu particular entendimento. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oferecida. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme a decisão de ID 90696079.” Aduz o agravante que não foi procurado no seu verdadeiro endereço a fim de ser citado. Aponta que o Sr. Oficial de Justiça diligenciou em endereço diverso. Pondera ainda que, caso o Sr. Oficial de Justiça cogitasse de ocultação do agravante, poderia e deveria ter realizado a citação por hora certa. Defende a tese de que a citação por edital não ocorreu com observância das normas legais, por isso deve ser anulada. Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade da citação por edital.” Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator